Tribunal: TJDFT
Processo: 0007192-97.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0007192-97.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ROLIM DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("folgados", "viados" e "filhos da puta") diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 8.3.2014, por volta das 18h, na via pública da Quadra 325, Samambaia-DF, realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o acusado, que estava a caminhar a esmo na via pública e a bloquear a passagem de qualquer veículo. II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.087/2014-0 - f. 3/5). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 4) e em juízo (mídia de f. 86-v), pela testemunha responsável pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, o policial militar foi contundente ao afirmar que, durante patrulhamento de rotina, em razão de o acusado estar a obstruir a passagem de qualquer veículo que naquela via viesse a trafegar, foi emitido sinal sonoro (sirene ou buzina) com vistas à liberação da pista, momento em que o recorrente proferiu as expressões injuriosas. III. O depoimento prestado (mídia de f. 86-v) não deixa dúvida acerca da intenção do réu de atingir a honra dos policiais militares, pois foi proferida ofensa diretamente a agentes públicos que estavam no exercício de suas funções, a ultrapassar a esfera de mero desabafo e a redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.967583, DJE: 27/09/2016. IV. Não se deve desconsiderar que, apesar de a testemunha de f. 93-v, em juízo (7.6.2017), ter informado não se recordar dos fatos (9.4.2014), na fase inquisitiva asseverou que "o autor trafegava no meio da rua impedindo a viatura passar. Que o alertaram, mas mesmo assim continuou no meio da pista. Ao se aproximarem para abordá-lo, ele não aceitou e xingou a guarnição de folgados, viados. Com muito custo, conseguiram colocá-lo na viatura, mas mesmo assim continuou agredindo verbalmente a guarnição". V. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017. VI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. (Acórdão 1177351, 20140910071928APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: 573/574) O recorrente alega ofensa aos artigos 1o, caput e parágrafo único; 5o, caput e incisos IV, IX, XXXIX; 220 Constituição Federal e igualmente discorre sobre a incompatibilidade entre o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e a norma penal em testilha. Sustenta, ainda, que o cerceamento da liberdade de expressão constitui grave ofensa aos direitos humanos consolidados, além da existência de repercussão geral. Defende a suspensão do feito em razão da existência da ADPF 496 com o mesmo objeto, preservando-se a segurança jurídica e com base no artigo 1.029, §4o, do CPC. O Ministério Público apresentou contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, a Corte Suprema possui entendimento consolidado e pacificado de que o art. 331 do Código Penal (desacato) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, bem como é compatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica (CADH), reafirmado no ARE 1.130.043/AgR/DF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1130043 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06-12-2018 PUBLIC 07-12-2018) Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de ADPF de mesmo objeto, melhor sorte não resta ao recorrente. Isso porque o artigo 1.029, §4o, do CPC prevê a possibilidade de suspensão de processos a juízo do presidente da Suprema Corte, o que, até o presente momento, não se verificou, o que inviabiliza o pleito nesse particular. Assim, o julgamento proferido pela Turma Recursal seguiu a tese consolidada e pacificada pela Suprema Corte, sendo o indeferimento do processamento do presente recurso medida que se impõe (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, CPC). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal